Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXÍGUO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de dengue, com expressa declaração de sangramento e registro no relatório médico acerca da necessidade da internação, em razão dos sinais de alarme apresentados e da necessidade de cuidado e monitorização contínua.

2. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597).

3. Quanto à multa, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, notadamente por se tratar de internação em UTI, essencial à vida da parte agravada.

4. Deve ser ajustado o prazo estabelecido para cumprimento, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para a autorização, uma vez que o prazo de uma hora é exíguo. Todavia, ante a urgência, 24 horas é suficiente para o atendimento.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.